Tribunal: TJSP
Processo: 1009622-38.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Habiarte Barc Construtores Ltda. não é proprietária, vendedora, construtora ou incorporadora, mas mera acionista, com personalidade jurídica diversa. Inexistência de indícios de abuso na administração ou desvio de patrimônio. Não cabimento, nesta fase processual, de desconsideração da personalidade jurídica. Ilegitimidade passiva. Preliminar acolhida.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS.

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Habiarte Barc Construtores Ltda. não é proprietária, vendedora, construtora ou incorporadora, mas mera acionista, com personalidade jurídica diversa. Inexistência de indícios de abuso na administração ou desvio de patrimônio. Não cabimento, nesta fase processual, de desconsideração da personalidade jurídica. Ilegitimidade passiva. Preliminar acolhida.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. Prova pericial que apurou a existência de diversos vícios, com sentença de procedência parcial. Acolhimento da fundamentação da sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Afastada indenização relativa a rodapé (item 7), ante prova de descontinuidade de fabricação do formato, e reduzida pela metade a indenização relativa a aparência dos elevadores (item 16), ante contribuição dos condôminos para sua deterioração. Mantidas demais condenações. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca mantida. Honorários advocatícios devidos pela ré majorados. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 1
Registro: 2020.0001028091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009622-38.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA e HABIARTE BARC PDG PORTO BÚZIOS
INCORPORAÇÃO S/A, é apelado CONDOMÍNIO PORTO BÚZIOS CONDO CLUBE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 2
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelantes: HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA, HABIARTE BARC PDG
PORTO BÚZIOS INCORPORAÇÃO S/A
Apelado: CONDOMÍNIO PORTO BÚZIOS CONDO CLUBE
Comarca: Ribeirão Preto - 8a Vara Cível
Processo de Origem: 1009622-38.2014.8.26.0506
Juiz(íza) Prolator(a): Carina Roselino Biagi
VOTO no 14713
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Habiarte Barc Construtores Ltda. não é
proprietária, vendedora, construtora ou incorporadora, mas mera
acionista, com personalidade jurídica diversa. Inexistência de indícios
de abuso na administração ou desvio de patrimônio. Não cabimento,
nesta fase processual, de desconsideração da personalidade jurídica.
Ilegitimidade passiva. Preliminar acolhida.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. Prova
pericial que apurou a existência de diversos vícios, com sentença de
procedência parcial. Acolhimento da fundamentação da sentença, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo. Afastada indenização relativa a rodapé (item 7), ante
prova de descontinuidade de fabricação do formato, e reduzida pela
metade a indenização relativa a aparência dos elevadores (item 16),
ante contribuição dos condôminos para sua deterioração. Mantidas
demais condenações. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência
recíproca mantida. Honorários advocatícios devidos pela ré
majorados. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a vícios construtivos julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 911/940 e 950/951, cujo relatório
fica adotado, para: (i) julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com
relação aos pedidos elencados nos itens 19 e 20 da petição inicial; (ii) condenar as
rés, solidariamente, no reembolso dos valores referentes aos itens 01, 10 e 13,
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a
data do desembolso; (iii) condenar as rés, solidariamente, a obrigação de realizar os
reparos referentes aos itens 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 16, 17, 30, 31, no prazo
de seis meses. Descumprida a obrigação, será convertida em perdas e danos, com
quantum de acordo com os valores apurados pelo perito corrigidos monetariamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 3
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do laudo. Nos itens em
que não foi possível a mensuração do valor, será feita a apuração em liquidação de
sentença, com a comprovação dos valores despendidos; (iii) improcedentes os
pedidos dos itens 02, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Pela
sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a suportar o pagamento das
custas e despesas processuais proporcionalmente (artigo 86, caput, do Código de
Processo Civil), na seguinte forma: o autor em 30% e as rés em 70%. Considerando
os mesmos percentuais (artigo 85, §14o), as partes foram condenadas a arcar com
os honorários do advogado da parte adversa, que fixou em R$10.000,00, nos
termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC.
Inconformadas, apelam as rés, sustentando, em síntese,
que a ré Habiarte Barc Construtores Ltda. é parte ilegítima, posto que não é a
incorporadora ou construtora do empreendimento, mas apenas uma acionista da HB
Porto Búzios, dona da obra. Não existe relação de consumo entre a apelante e o
condomínio. No mérito, o edifício foi entregue há quase 08 anos com o “Habite-se”
regularmente expedido em 23.09.11, sendo a primeira notificação do Apelado sobre
“defeitos” ocorreu em 04.10.2013, ou seja, dois anos após a entrega. A maioria das
inconsistências decorre de negligência do condomínio na manutenção do edifício,
que foi entregue há quase uma década, em perfeitas condições de uso e
habitabilidade, além de excesso de rigor com relação à itens decorativos entregues
em substituição aos originalmente previstos, sem perda de qualidade ou prejuízos
estéticos. Não foram levados em consideração o memorial descritivo e questões
jurídicas básicas. Impugnou os itens da condenação, pois: não houve previsão de
aquecimento na piscina de biribol; regularidade da substituição piso da área comum,
ante descontinuidade do fornecimento dos produtos; as fissuras existentes na laje
são fissuras normais decorrentes da retração do concreto, não apresentando
deficiência estrutural, sendo que as infiltrações ocorrem em razão da lavagem
indevida dos pisos da garagem; a utilização de rodapé com dimensão de 60 cm e
piso com 45cm, decorreu de necessidade de compra suplementar de rodapé, em
que o fabricante informou não mais fabricar piso na dimensão de 45 cm; o sistema
de escoamento de água do campo de futebol foi entregue em perfeitas condições de
funcionamento, pretendendo o autor que a drenagem seja mais eficiente em dias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 4
chuvas excepcionais, o que não configura defeito de projeto ou falha construtiva; o
laudo pericial reconheceu culpa recíproca quanto a aparência dos elevadores; parte
das rachaduras não decorrem de vício construtivo, mas de falta de manutenção.
Quanto à sucumbência, dos 31 pedidos, apenas 12 foram julgados procedentes, de
forma que as custas e despesas processuais deviam ser distribuídas de forma
proporcional. Requereram a reforma da r. sentença, reconhecimento da
ilegitimidade passiva da corré e afastada a condenação das apelantes, com
inversão do ônus sucumbencial (fls.954/971)
Regularmente
processado
e
preparado
o
recurso
(fls.972/973).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando os
argumentos das apelantes (fls.980/992)
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A corré Habiarte Barc Construtores Ltda. é parte ilegítima,
posto que não é proprietária, vendedora, incorporadora ou construtora do
empreendimento, mas apenas acionista da corré Habiarte Barc PDJ Porto Búzios
Incorporação S/A.
O fato de pertencem ao mesmo grupo econômico não
implica em responsabilidade solidária, uma vez que são pessoas jurídicas
diferentes.
Nem se pode dizer que integrem cadeia de fornecedor,
pois há nenhuma relação jurídica desta com o autor
Igualmente, não há indícios de abuso na administração
da corré, nem desvio de patrimônio, motivo pelo qual não cabe, nesta fase
processual, desconsideração da personalidade jurídica, inclusive porque não há
prova de insuficiência de patrimônio para satisfação do débito.
Assim, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade
passiva da ré Habiarte Barc Construtores Ltda.
No mérito, consta que o empreendimento em questão foi
incorporado, construído e comercializado pela ré Habiarte Barc PDG Porto Búzios
Incorporação S.A., motivo pelo qual esta é responsável por eventuais vícios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 5
construção.
Divergem as partes quanto à existência de vícios de
construção e a responsabilidade por sua reparação.
Foi realizada prova pericial (fls.542/656), sobre o qual
manifestou-se a parte ré (fls.665), com juntada de parecer técnico divergente de seu
assistente técnico. Manifestação do autor (fls. 734/736), solicitando novos
esclarecimentos e atribuição de valores às suas pretensões. Determinou-se ao
perito nomeado a apresentação de esclarecimentos (fls. 756), prestados a fls.
771/813.
Houve, ainda, oitiva de testemunhas na audiência de
instrução (fls.863/864).
Foram julgados procedentes os pedidos formulados nos
itens 01, 10, 13, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 16, 17, 30 e 31 da petição inicial.
Quanto aos itens 01, 10, 13, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12,
17, 30 e 31, acertada a r. sentença, diante da fundamentação aqui também adotada
como razão de decidir, segundo permite o artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos transcritos:
“(...)
Da conversão em reparação material dos itens
reparados (itens 10 e 13)
Informou o autor que alguns itens foram reparados por ele
mesmo, devido à urgência e requereu a conversão em reparação. São
eles, itens 10, 13:
'Porta e chuveiros nos banheiros da área comum: valor de
R$2.000,00 (recibo fls. 870);
'Instalação de peça protetora no barramento do disjuntor
geral, ante a gravidade e exposição de risco aos funcionários (recibo fls.
871), valor de R$308,61;
Em relação a estes dois itens, restou apurado no laudo:
'Os banheiros e sanitários, localizados no subsolo,
destinados ao uso pelos funcionários, não foram assentadas portas,
expondo os usuários a constrangimentos pela falta de privacidade. (Fotos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 6
103 e 104). Caracterizado como erro de projeto'.
e 'Foi constatado na vistoria técnica, falhas nas
identificações das caixas de elétrica e disjuntores (Fotos 44, 45, 46 e 47)
e, também, a falta da tampa de proteção contra riscos de acidentes
(choque elétrico) sobre o barramento do gerador (Fotos 48 e 49),
caracterizados como defeitos aparentes'
De rigor o acolhimento dos pedidos, devendo as rés
procederem ao reembolso, de acordo com os comprovantes juntados, no
valor total de R$2.308,61, devidamente atualizado.
DOS DEMAIS PEDIDOS:
O substancioso e bem fundamentado laudo pericial de fls.
542/656, acrescido dos esclarecimentos de fls. 771/813, analisou todos
os aspectos técnicos, tendo feito a detalhada análise do que era
necessário.
Passo à análise dos itens.
Aquecimento das piscinas item 01 da inicial:
Pugna o autor pelo reembolso a importância de
R$64.891,62, correspondente aos equipamentos, materiais e mão-de-
obra adquiridos relacionados à substituição do sistema de aquecimento
das piscinas:
Restou apurado pelo Sr. Perito que:
Fls. 578: 'Considerando o volume de água a ser
aquecido, sendo somente a piscina grande com, aproximadamente, 360
m3 (360.000,00 litros) de água, os dois equipamentos instalados, marca
Rimai, eram incompatíveis, em capacidade, para atingir e manter o
aquecimento, gerando a necessidade de longo tempo ligado, para
atingir a temperatura ideal, ocasionando o excessivo consumo de
gás. Cada aparelho, segundo especificações constantes da etiqueta de
identificação, apresenta rendimento de 83,1% com capacidade de vazão
de 35,5 litros/minuto e consumo máximo de gás de 5,34 m3/hora.' (g.m).
Esclareceu ainda que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 7
'O Condomínio substituiu os equipamentos instalados por
três aparelhos trocadores de calor da marca Sodramar modelo SD 130,
com capacidade de manter o aquecimento em 27 oC (Fotos 105 e 106).
Conforme discriminado na Nota Fiscal (fls. 189) os valores são
condizentes com o praticado pelo mercado à época.'
As testemunhas ouvidas em juízo também corroboraram
as alegações do perito.
A testemunha Tiago relatou que foi entregue um
aquecedor inferior, que não comportaria a quantidade de água. Afirma
que buscaram a construtora para solucionar o problema, mas não
conseguiram. Acabaram resolvendo sozinhos.
A testemunha Alberto também narrou que a maioria dos
problemas não foi resolvido pela construtora: as várias infiltrações, o caso
da piscina, que foi resolvido posteriormente pelo próprio condomínio.
A testemunha arrolada pela parte ré, Sr. João, afirmou
que foi informado aos condôminos que, para que a piscina ficasse
completamente aquecida, ela deveria ser coberta.
No entanto, os esclarecimentos de fls. 771/813, ressaltam
que:
'Não consta dos autos processuais e, menos ainda, no
Manual do Síndico, qualquer informação de obrigatoriedade de utilização
de manta térmica para o perfeito funcionamento do aquecimento da
piscina. A realidade é que os equipamentos instalados são incompatíveis
em capacidade para aquecer e manter o aquecimento, gerando a
necessidade de longo tempo ligado, para atingir a temperatura ideal,
ocasionando o excessivo consumo de gás.'
Assim, diante das conclusões do laudo quanto a este
item, o pedido merece o acolhimento, devendo o condomínio autor ser
ressarcido do valor gasto, devidamente atualizado.
Vazamentos e infiltrações: Itens 03, 04 e 05:
Segundo o laudo restou apurado que:
Infiltração de água do térreo (jardim) (fls. 555)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 8
'Na vistoria técnica realizada nas áreas externas do
Condomínio
foram
observadas
infiltrações,
por
falhas
de
impermeabilização, junto ao pilar localizado no jardim, sobre os Boxes
62A e 203A SS1 (Fotos 03, 04, 05, 06 e 07) caracterizado como vício
construtivo oculto';
Infiltração de água do térreo (ao lado da parede esquerda
da torre A (edifício praia do canto) em diversos pontos.
'No SS1, foram constatadas infiltrações sob as floreiras,
na área do chafariz, infiltração pelas bordas das tubulações de esgoto e
águas pluviais (tubulação marrom e azul), com a formação de estalactites
de carbonatação, sobre o Box 112A/62A (Fotos 08 e 09) caracterizadas
como vicio construtivo oculto';
Em manifestação ao laudo, a parte ré discordou de tais
alegações, aduzindo que 'as fissuras existentes na laje são fissuras
normais decorrentes da retração do concreto, não apresentando
deficiência estrutural, e a infiltração observada através das mesmas
ocorre em razão da lavagem indevida dos pisos da garagem, que por
trata-se de pavimento coberto não requer impermeabilização do piso'.
Entretanto, acolho o quanto relatado no laudo pericial,
'não há falar em lavagem indevida das garagens, não cabendo a
proibição de lavagem do piso por não ser a laje impermeabilizada, isto
significa apenas contenção de gastos não execução da laje', fls. 777.
Restados caracterizados vícios construtivos, de rigor o
acolhimento do pedido.
Quanto ao valor, aduziu o Sr. Perito que, 'Assim
considerado, adido a complexidade das anomalias relatadas, onde para
suas extensões de quantificação e valoração faz-se necessário a
contratação de empresa especializada em impermeabilizações, para
realizar sondagens invasivas com quebra e remoção dos pisos, contra
pisos e aterros dos jardins, com altos custos operacionais. Portanto, NÃO
HÁ COMO, NESTE TRABALHO, RECOMENDAR SOLUÇÕES e menos
ainda ESTIMAR VALORES PARA SANÁ- LOS', fls. 795

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 9
Piso assentado em desconformidade com o material
descritivo item 06:
Relata o laudo que: 'o Memorial Descritivo (Descrição do
Empreendimento - fls. 177/178) prevê a utilização do piso tipo Granito
Capão Bonito 37 x 37 cm Flameado 2 e foram executados com o piso do
tipo Quartzito Rosa (Goiás) e Quartzito Branco (Mineira). (Fotos 25, 26,
27 e 28). Caracterizado como vicio construtivo aparente'.
Ressalta a parte ré que o fornecedor do piso em questão
comunicou a descontinuidade do fornecimento, mas que o piso utilizado
teve sua ótima qualidade atestada pelo perito.
O perito rebateu a afirmação, aduzindo que: 'Houve falha
de provisão do produto por parte da Construtora, pois tinha conhecimento
do crescimento do mercado, do qual faz parte, como também, possuía os
projetos executivos, dimensionamentos e quantitativos. Portanto, os pisos
utilizados estão em desconformidade com as especificações constantes
do Memorial Descritivo' Fls. 779.
A testemunha do autor Tiago, ouvida em audiência
afirmou ainda que: foi prometido um piso de granito e, no entanto, foi
entregue um de quartzito. Na época, em contato com a marmoraria, esta
lhe informou que a construtora havia feito um orçamento para colocar o
piso de granito no condomínio, mas que acabou desistindo da compra.
Afirma que não houve troca do piso.
A testemunha da ré, João Theodoro, relatou que estavam
com dificuldades de adquirir o piso previsto (granito capão bonito).
Assim, de rigor o acolhimento do pedido, devendo o valor
do reparo ser calculado na forma determinada pelo laudo (fls. 795/796):
'O custo total (material + mão-de-obra) é R$610,00 m2 x
R$ 295,00/m2 = R$179.950,00. O custo total para a remoção dos entulhos
resultantes da remoção dos pisos existentes e de (carregamento,
transporte e caçambas) é R$4.900,00. Considerando 70,00 m3 de entulho
e o custo de 23 caçambas de entulhos.'
Assentamento do revestimento das paredes próximas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 10
à banheira de hidromassagem no espaço SPA item 08:
Conclui o sr. Perito que 'O subitem 11.8 do Memorial
Descritivo (Descrição do Empreendimento) tem, como observação, que
'parede frontal e lateral às espreguiçadeiras receberão revestimento de
porcelanato frisado e persiana romana Criativa' e, no entanto, foi alterado
para pintura comum do tipo convencional, com aplicação de massa
corrida e tinta à base de látex, inadequado para o ambiente pela
condensação do vapor da banheira-hidro, que se acumula nas paredes
(Fotos 32, 33 e 34). Caracterizado como vicio construtivo aparente'.
De rigor o acolhimento do pedido.
Quanto ao valor, esclareceu que a especificação é
omissa quanto às dimensões do porcelanato, tipo, cor e marca. 'Portanto
não há como determinar o valor dos serviços'.
Trilho das portas do salão gourmet e jogos item 09:
Restou apurado pelo laudo pericial que:
'O Memorial Descritivo (Descrição do Empreendimento),
acostado a fls. 166/188 dos autos processuais, não faz referência a cota
de assentamento das portas em relação ao piso. Na vistoria técnica foi
constatado que as portas (de correr) dos salões gourmet e de jogos,
foram assentadas sobre a soleira de granito, ficando com os trilhos de
guia e movimentação em cota superior ao piso (Fotos 35, 36 e 37).
A Norma Brasileira da ANBT-NBR 9050 prevê no subitem
'6.9.2.8. Em portas de correr, recomenda-se a instalação de trilhos na sua
parte superior. Os trilhos ou as guias inferiores devem estar
nivelados com a superfície do piso, e eventuais frestas resultantes da
guia inferior devem ter largura de no máximo 15 mm.' (GN).
Portanto, o assentamento das portas do salão gourmet e
jogos está em desacordo com o previsto na Norma Técnica NBR 9050,
caracterizado como defeito construtivo aparente'
Esclareceu ainda que, 'Para a solução do problema
elencado faz-se necessário o rebaixamento da soleira, com substituição
da peça, e reassentamento com reaproveitamento da porta, com custo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 11
estimado de R$2.500,00'.
De rigor o acolhimento do pedido, pelo valor estimado
pelo Sr. Perito.
(...)
Sistema de drenagem do campo de futebol item 12:
'Foi constatado na vistoria técnica, apenas um ponto de
captação para as águas de chuvas e a drenagem do campo gramado.
Sistema drenante subdimensionado para a eficiente e correta drenagem
da área, caracterizado como erro de projeto, vicio construtivo oculto
(Fotos 42 e 43)'.
De rigor, o acolhimento do pedido.
'Para auferir o valor correto faz-se necessário a
elaboração de projeto de drenagem com o dimensionamento das
tubulações, pontos de captação e escoamentos das águas pluviais.
Referido projeto não faz parte deste trabalho, portanto prejudicada a
resposta quanto ao valor pretendido'.
Cobertura metálica da portaria com furos na parte inferior, vazando
água quando chove e com início de ação da ferrugem - item 17
'A estrutura metálica da cobertura de acesso ao prédio,
apresenta infiltrações das águas de chuvas e inicio de corrosão nas
peças estruturais (Fotos 59, 60, 61, 62, 63 e 64). Caracterizado como
vicio construtivo oculto.'
Para a correção é necessário o fechamento dos pontos
de infiltrações de águas, lixamento e pintura da estrutura metálica. Valor
estimado de R$ 3.200,00'
De rigor o acolhimento do pedido, pelo valor estimado
pelo Sr. Perito.
(...)
Consertar rachaduras na base do gradil do portão de
entrada de serviço e rachaduras em geral (muros, pilares, etc) - itens
30 e 31
Consta no laudo que: 'Não foram apontadas rachaduras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 12
na base do gradil do protão de entrada. A lateral esquerda do gradil
metálico da área frontal da portaria de serviços apresenta recalque da
estrutura metálica, com descolamento da viga superior, provocando
trincas e rachaduras nesta viga (Fotos 77, 78, 79, 80 e 81). Caracterizado
como vicio construtivo oculto' fls. 575.
E demais rachaduras identificadas:
Abrigo dos equipamentos de controle do aquecimento das
piscinas, com rachadura entre a laje de cobertura e a alvenaria de
fechamento (Fotos 82 e 83).
Trinca e descolamento da camada de pintura (grafiato) na
base do pilar lateral de entrada do prédio (Fotos 84 e 85).
Trincas nas bases de alvenarias das floreiras, com
infiltração de água (Foto 86, 87, 88, 89 e 90).
Trincas na base do pilar a área de estar sob pergolados
(Fotos 91, 92 e 93).
Rachadura vertical no muro de fundo da quadra
poliesportiva, junto, pelo lado oposto (externo) com o muro do portão de
entrada de veículos (Fotos 94, 95 e 96).
Rachadura
vertical
na
parte
superior
da
parede
longitudinal, divisa com jardim, entre o pano e pano com elementos
vazados (Fotos 97 e 98).
Trinca horizontal na parte superior da platibanda da
cobertura da área de churrasqueira e forno de pizza. Descolamento da
argamassa de revestimento da face superior (Fotos 99 e 100).
Trinca vertical entre o console de suporte da laje
nervurada e parede da lateral direita do corredor de entrada de veículos
(Fotos 101 e 102).
Todos caracterizados como vícios construtivos ocultos'
fls. 576.
De rigor o acolhimento do pedido.
Quanto aos valores, concluiu que: 'Assim considerado,
adido a complexidade das anomalias relatadas, onde para suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 13
extensões de quantificação e valoração faz-se necessário a contratação
de empresa especializada em impermeabilizações, para realizar
sondagens invasivas com quebra e remoção dos pisos, contra pisos e
aterros dos jardins, com altos custos operacionais. Portanto, NÃO HÁ
COMO, NESTE TRABALHO, RECOMENDAR SOLUÇÕES e menos
ainda ESTIMAR VALORES PARA SANÁ- LOS', fls. 795” (fls. 922/934).
Ressalte-se que a perícia confirmou os vícios de
construção supramencionados, bem como utilização de material de qualidade
inferior ao que foi contratado, como é o caso dos itens 6 e 8.
No que se refere ao aquecimento das piscinas, o
memorial descritivo deveria ser mais claro quanto à necessidade de lona de
proteção térmica, sendo a perícia clara no sentido de que o sistema instalado é
incompatível cem capacidade de aquecer e manter o aquecimento, da forma como
foi instalado.
Aliás, quanto ao item 6, houve utilização de material de
qualidade e valor inferior ao piso contratado, sendo razoável que a ré arque com os
custos da respectiva troca.
Quanto aos itens 7 e 16, a sentença merece pequeno
reparo.
Troca dos rodapés item 07:
No que se refere a troca de rodapés, segundo a perícia 'o
Memorial Descritivo informa claramente que o rodapé será em porcelanato galileu
crema Portobello com 8,00 x 45,00 cm e, no entanto foram assentados rodapés com
comprimento de 60,00 cm., maior que as dimensões das peças de pisos, criando um
desconforto visual e estético nos ambientes (Fotos 29, 30 e 31), em
desconformidade com, o referido Memorial Descritivo. Caracterizado como vicio
construtivo aparente, não só pelo desconforto visual, como também pela
desconformidade com o Memorial Descritivo, lembrando uma obra remendada” (fls.
783).
No entanto, conforme fls. 291, foi informada pela
fabricante que houve descontinuidade na fabricação do formado 45x45 e 10x45, o
que justifica a colocação do rodapé no formato 10x60, conforme autoriza o item 10.2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 14
do memoriais descritivo que autoriza a utilização de materiais similares quando
deixarem de ser fabricados ou não houver disponibilidade no mercado.
Assim, é o caso de improcedência do pedido.
Condições de aparência dos elevadores item 16
Como constou na sentença:
“Restou apurado que 'Na vistoria técnica realizada, foi
constatado desgaste nos acabamentos internos das cabines dos
elevadores, pelo transporte de equipamentos indevidos, tanto pelos
condôminos como pela construtora. Também foi verificado a falta de
etiqueta de identificação da capacidade de carga, junto ao painel digital
indicador de andares (Foto 57) e, a falta da barra de apoio (corrimão) no
painel posterior da cabine (Foto 58) dos elevadores de serviço dos finais
1, 2, 3 e 4 da torre 'A' .
E ainda a testemunha Tiago, afirmou que: Os elevadores
não tinham capa de proteção e mesmo assim foi utilizado para transportar
diversos materiais de construção (algumas unidades não haviam sido
terminadas), o que acabou provocando sua deterioração.
Da mesma forma, a testemunha Alberto: Aponta
deterioração dos elevadores: a obra ainda não havia sido completamente
entregue, de modo que os elevadores foram constantemente utilizados
para transportar material de construção, o que ocasionou a deterioração
dos mesmos. Afirma que desde setembro de 2011 (quando os primeiros
moradores começaram a se mudar) já havia danos nos elevadores”.
Por outro lado, segundo o laudo pericial, 'Não consta dos
autos processuais e nem foi apresentado pelas Requeridas/Requerente o
Laudo de Vistoria de Entrega de Obras e Equipamentos das áreas de uso
comum ao Condomínio, mostrando, a época, se houve vistoria técnica
para verificar se as especificações constantes do Memorial Descritivo
foram atendidas e se havia vícios aparentes de construção. Estima-se,
para os reparos aqui elencados, o valor médio de R$2.500,00”
Ainda foi apurado que, embora os condôminos também
tenham contribuído para a deterioração da aparência dos elevadores, faltou etiqueta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 15
de identificação da capacidade de carga, junto ao painel digital indicador de andares
(Foto 57), bem como barra de apoio (corrimão) no painel posterior da cabine (Foto
58) dos elevadores de serviço dos finais 1, 2, 3 e 4 da torre 'A' .
Como
os
danos
também
foram
causados
pelos
condôminos, que também deveriam ter tido cuidado de verificar a capacidade de
carga antes de utilizar o elevador, parece mais razoável a procedência parcial do
pedido para que a ré arque com metade do custo do reparo, ou seja, R$1.250,00.
Portanto, é caso de excluir a indenização relativa ao item
7 (rodapé) e redução da despesa do item 16 para R$1.250,00.
No mais, ante o conjunto probatório, especialmente a
prova pericial, é o caso de manutenção da r. sentença.
Quanto à sucumbência, o autor formulou 31 pedidos
(fls.37), sendo julgados procedentes os pedidos dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09,
10, 12, 13, 16, 17, 30 e 31 e improcedentes os pedidos dos itens 02, 07 11, 14, 15,
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ainda, foram extintos sem resolução do mérito
os pedidos elencados nos itens 19 e 20 da petição inicial (fls. 939/940).
Verifica-se que houve sucumbência recíproca, mas,
considerando os pedidos julgados procedentes e o princípio da causalidade,
entremostra-se razoável que o autor arque com 30% das custas processuais e a ré
com 70% das custas e despesas processuais, nos termos do art. 86 do CPC.
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada
para reconhecer a ilegitimidade da corré Habiarte Barc Construtores Ltda. e excluir a
condenação relativa ao item 7 (rodapé) e reduzir o valor do item 16 a R$1.250,00.
Diante do trabalho desenvolvido pelos causídicos e o
provimento parcial do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela ré
para R$9.000,00, mantida condenação do autor ao pagamento de honorários de
R$3.000,00, ambos corrigidos monetariamente desde a data da prolação da
sentença, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de
2015.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009622-38.2014.8.26.0506 - 16
nos termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora